Tribunal: TJES
Processo: 5011385-89.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011385-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SANSAO SILVA BORGES e outros
IMPETRADO: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011385-89.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: SANSAO SILVA BORGES
PACIENTE: JOELMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos Advogados Sansão Silva Borges - OAB/ES nº 12.564, em benefício de
JOELMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Execução Penal, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Argumenta, em resumo, que a requerente teria descoberto a existência de dois mandados de prisão em seu desfavor, desconhecendo, contudo, a origem e a razão de tais medidas, as quais seriam ilegais, dada a desnecessidade de sua prisão.

Sustenta, ainda, ser a coacta detentora de condições pessoais favoráveis

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja expedido o competente salvo conduto.

Pois bem.

Observo que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em revisão de seus precedentes, voltaram a inadmitir a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em Lei, ou seja, como sucedâneo recursal, tendo em vista que a análise dos fatos alegados pelo advogado impetrante ensejaria o reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, procedimento vedado em sede de
habeas corpus.

Sobre o tema, trago à colação os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...)7. Recurso não conhecido
(HC 474.685/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 474.685/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019).

É exatamente o caso deste processado, não mais recepcionado pelos Tribunais Superiores, haja vista que a impetrante deixa de utilizar a via recursal própria, qual seja o Agravo em execução, por ser a ordem emanada de Juízo das Execuções Penais.

Na hipótese em apreço, impõe-se o não conhecimento do
writ
, ressalvada hipótese de flagrante ilegalidade, a
legitimar a atuação oficiosa deste E. Sodalício,
cuja ocorrência também não constato.

Pelo exposto, inexistindo ilegalidade a ser sanada de ofício,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011385-89.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: SANSAO SILVA BORGES
PACIENTE: JOELMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, § 2º, I do C
ÓDIGO
P
ENAL. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06.
1.
NEGATIVA DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SALVO CONDUTO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUERENTE FORAGIDA. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL EM SUBSTITUIÇÃO AOS RECURSOS PREVISTOS EM LEI.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

2.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
1.
É

inadmissível a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em Lei, ou seja, como sucedâneo recursal, tendo em vista que a análise dos fatos alegados pelo advogado impetrante ensejaria o reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, procedimento vedado em sede de
habeas corpus
. O impetrante deixa de utilizar a via recursal própria, qual seja, o Agravo em Execução Penal. Precedentes do STF e STJ.
2
.
O
rdem
N
ão
C
onhecida.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.